Tribunal: TJMT
Processo: 1013299-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013299-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOHNN DA SILVA GERALDO - CPF: 021.410.991-70 (PACIENTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013299-49.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO – ALEGADA MOROSIDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ANÁLISE DA PRETENSÃO DEFENSIVA – DESCABIMENTO – FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU DE DEMORA ABUSIVA OU EXCESSIVA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em excesso de prazo para análise dos pleitos defensivos formulados no processo executivo de pena, nomeadamente quanto demonstrado, indene de dúvidas, que o feito tramita regularmente, não havendo desídia ou morosidade abusiva ou excessiva do juízo competente.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013299-49.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Robson da Silva, em favor de Jhonn da Silva Geraldo, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital.

O impetrante aduz que o paciente foi condenado à pena de 27 anos e 4 meses de reclusão, e deste período já cumpriu 9 anos, 2 meses e 14 dias.

Assevera que, em 13/1/2020, juntou atestado de trabalho busca a remição do tempo de sua condenação. Contudo, não houve manifestação da autoridade coatora.

Diz ainda que, na data de 24/3/2020, pleiteou a exclusão da condenação de 14 anos e 4 meses de reclusão, haja vista que o veredicto foi anulado pelo Tribunal de Justiça
[1]
.

Afirma que o MP já se manifestou, porém, até a data da impetração [23/6/2020], não havia deliberação pelo juízo de origem, afetando diretamente na liberdade do paciente, pois, com a exclusão da aludida condenação, o requisito objetivo para obtenção da progressão de regime estará alcançado.

Discorre que a presente ação tem por objetivo reparar constrangimento ilegal, decorrente da morosidade da autoridade coatora em proferir decisão, colidindo frontalmente com o
status libertatis
do paciente.

Requer, ao final, que o juízo de origem examine sua pretensão no prazo de 48 horas. Subsidiariamente, postula que este Tribunal determine a exclusão da pena.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, opinou pela prejudicialidade da ordem, em face da perda de seu objeto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

[1]
Apelação Criminal n. 0021717-03.2016.8.11.0042, julgado em 16/10/2019 pela 2a Câmara Criminal.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013299-49.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A despeito dos argumentos aduzidos pelo eminente Procurador de Justiça, Benedito Xavier de Souza Corbelino, entendo não ser o caso de extinção da ordem sem resolução do mérito, com lastro na superveniente perda do objeto.

Não há dúvidas de que a pretensão imediata do impetrante consiste no exame de sua pretensão, o que de fato ocorreu, conforme decisão proferida pela autoridade coatora, em 10/7/2020, razão pela qual, em tese, estaria atendida a finalidade da presente ordem.

Entretanto, há outro ponto que merece destaque neste julgamento, qual seja, analisar a existência de possível constrangimento ilegal, haja vista que, ao fim e ao cabo, a finalidade do impetrante é a obtenção de progressão de regime em favor do paciente.

O juízo da execução penal, em decisão proferida na data de
10/7/2020
, assim fundamentou:

“Pois bem. De início, verifica-se dos autos que a defesa fez prova que o recuperando laborou 412 dias no período de maio/2018 a julho/2019.

Nesse sentido,
‘Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição , pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.’
(TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

D’outra banda, quanto ao acórdão emanado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual, em sede de recurso de apelação, anulou o julgamento da Ação Penal n. 21717-03.2016.8.11.0042, razão assiste à defesa sobre a necessidade de excluir a predita GEP dos autos, posto que, por ora, ausente de condenação.

Outrossim, no que tange ao pedido de progressão de regime, é sabido que a progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).

Sob essa perspectiva, e relação ao critério objetivo, há se realizar retificação quando ao cálculo de pena gerado pelo SEEU, todavia, numa análise superficial, pode-se concluir pelo provável preenchimento do referido requisito.

A proximidade ou mesmo preenchimento do requisito objetivo, em casos semelhantes, rogou pela concessão regular ou antecipada da saída ao regime semiaberto, nos moldes da Recomendação 62, do CNJ e ainda, em vista do Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, desde que analisado caso a caso.

No entanto,
não se pode olvidar que os crimes pelos quais o recuperando foi condenado se revestem de extrema violência
, de modo que,
a análise quanto ao requisito subjetivo padece de estudo psicossocial minucioso
. Mesmo porque a progressão de regime clama pelo adimplemento inconteste do critério comportamental, como forma de garantir segurança à ordem pública.

Soma-se a isso o fato que, embora anulado o julgado de uma das guias constantes no presente executivo,
inexiste informação relativa à revogação da respectiva prisão preventiva
.

Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE o pleito defensivo, a fim de DECLARAR remidos 137 dias da pena imposta ao recuperando, bem como, DETERMINAR a imediata devolução da GEP no 21717-03.2016.8.11.0042 ao Juízo de origem.

Não obstante, DETERMINO, ainda, que a Secretaria deste Núcleo diligencie junto à 1a Vara Criminal desta Comarca, no prazo de 72 horas, a fim de certificar a existência, ou não, de revogação da prisão preventiva decretada nos autos no 21717-03.2016.8.11.0042 e, ainda, eventual decisão de mérito.

Por fim, como forma de celeridade e economia processual, desde já, SUBMETA-SE o recuperando ao estudo psicossocial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com o aporte das informações, a correção do memorial de pena e a juntada do laudo psicossocial, REITERE-SE vistas ao Ministério Público para manifestação objetiva em relação à progressão de regime; após, conclusos.

Às URGENTES providências”.

Constata-se ainda que, na mesma data, a autoridade coatora encaminhou ofício ao juízo da 1a Vara Criminal da Capital, indagando acerca da manutenção/revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 21717-03.2016.8.11.0042.

Nessa ordem de ideias, conquanto o magistrado ainda não tenha se manifestado objetivamente sobre a concessão da progressão de regime ao paciente, verifica-se, às escâncaras, que o processo de execução penal tramita regularmente, não se constatando nenhuma demora excessiva ou abusiva para análise dos pleitos defensivos formulados.

A propósito, a autoridade coatora salientou em sua decisão que, em relação ao critério objetivo, há de se realizar retificação do cálculo da pena, bem como entendeu necessário, no caso em apreço, a realização de estudo psicossocial minucioso, tendo em vista que os crimes pelos quais o recuperando foi condenado se revestem de extrema violência.

Com isso, após a correção do memorial de pena e a juntada do laudo psicossocial, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para manifestação objetiva em relação ao pedido de progressão de regime e, posteriormente, remetidos ao magistrado para decisão, não ficando evidenciando, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via célere do
habeas corpus
.

À vista do exposto,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JHONN DA SILVA GERALDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020